Tribunal: TJMT
Processo: 1013282-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013282-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA - CPF: 008.793.651-88 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada e no risco efetivo de reiteração criminosa, depreendido especialmente da reincidência do agente
e das informações sobre o seu possível envolvimento com facção criminosa de alta periculosidade.

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rickelmo Entony Gomes Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 95824464:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11.5.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), afirmando que, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e, embora a defesa tenha postulado a sua revogação, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo “sem nenhuma justificativa plausível”.

Assevera que as decisões combatidas não possuem fundamentação válida, pois mencionam apenas a gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ressalta que o favorecido é dependente químico, com histórico de internação para tratamento do vício e que as poucas porções apreendidas em seu poder se destinavam ao consumo pessoal.

Ademais, afirma que o paciente é jovem, reside com sua avó, possui emprego lícito, e “ajuda no sustento da família, com o dinheiro que ganha no trabalho de reciclagem”, de modo que a sua prisão tem prejudicado financeiramente a sua família.

Destaca que a defesa prévia foi apresentada no dia 5.7.2021, porém, decorridos 18 dias, “o juízo de primeiro grau sequer analisou a defesa prévia do paciente, estando em estado de abandono o processo do paciente, que se encontra encarcerado na penitenciária de Sinop há mais de 02 meses, sem ter o mínimo de esperança de se ver frente à um magistrado, para explicar sua prisão e dar a versão sua nos autos”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade, expedindo-se o necessário (Id. 95507469).

Acostou documentos (Id. 95507470 a 95507476).
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(
Id. 95824464)
.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 97451466).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 99961477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Rickelmo Entony Gomes Almeida
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Sustenta que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque a autoridade apontada como coatora afirma que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública somente em razão da gravidade em abstrato do delito e da existência de condenação definitiva por crime anterior, o que, no seu entender, é insuficiente para justificar a manutenção da prisão.

De acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente era alvo de uma investigação realizada pela Polícia Civil de Rosário Oeste/MT, haja vista a existência de notícias do seu possível envolvido com a traficância de drogas, apoiado pela facção criminosa Comando Vermelho.

No dia da prisão, os investigadores estavam monitorando a residência do favorecido, ocasião que visualizaram o momento em que ele repassou um objeto para Edinaldo dos Santos Ribeiro, o qual lhe entregou certa quantia em dinheiro, motivo pelo qual foi procedida a abordagem dos suspeitos.

Em revista pessoal, os investigadores localizaram em posse do favorecido: uma porção de pasta-base de cocaína, uma porção de maconha e uma porção de ácido borico. Com Edinaldo foi apreendida uma porção de pasta-base de cocaína, que ele admitiu ter adquirido com o paciente.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal do insurgente, que possui uma condenação definitiva, a qual cumpria em regime semiaberto, senão veja-se:

“
(...) Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público. Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o (s) custodiado (s) foi preso pelo (s) crime (s) de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência no 2021.115362, auto de apreensão no 2021.16.114877, laudo de constatação provisória de substância entorpecente (ID. 55285619).

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos investigadores da polícia civil Joaquim Pereira de Souza Filho e Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva que participaram das diligências e prisão, ambos no sentido de que visualizaram o momento que RICKELMO entregava/comercializava substância entorpecente a usuário de drogas, bem como de que foi localizada substância entorpecente na posse do custodiado. Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

Em consulta ao sistema APOLO foi constatado que o flagrado possui registro de ato infracional (Códigos 80995 e 69699 – Comarca de Rosário Oeste/MT), e segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prática de ato infracional anterior, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência, podem servir para justificar a manutenção da preventiva, como a garantia da ordem pública. (Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e RHC 43.350-MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015.) (g.n).

Além disso, o custodiado possui condenação com trânsito em julgado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (artigos 33, § 4o, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) – autos no 1000808-11.2020.8.11.0032, condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Registro, ainda, que o autuado foi posto em liberdade em 27 de outubro de 2020. Inobstante tenha sido colocado em liberdade recentemente, novamente veio a ser flagrado cometendo ilícitos penais da mesma natureza, fatores indicativos do risco de sua liberdade para a comunidade local. Insta consignar, que a ousadia do flagrado em praticar novo delito em cumprimento de pena, revela comportamento voltado a prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE mandado de prisão PREVENTIVA no BNMP (...)
” (Id. 86515962 – pp. 45-47) – negritei.

Da análise acurada da documentação trazida aos autos, constato que o paciente é reincidente específico, pois possui condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1000808-11.2020.8.11.0032), situação que denota a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva, sobretudo porque cumpria pena em regime semiaberto e estava em liberdade há poucos meses.

Além disso, importante destacar que há nos autos notícias do possível envolvimento do favorecido com organização criminosa de alta periculosidade, fator que reforça a imprescindibilidade da prisão para impedir a perpetuação delitiva.

Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além dos apetrechos, da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, o fato de o recorrente ser reincidente específico e integrar facção criminosa denominada "Caveira"
.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no R
HC
n. 137.674/BA, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16.8.2021) – destaquei.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por fim, também não visualizo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o recebimento da denúncia, posto que, conforme informações trazidas pela autoridade apontada como coatora (Id. 97451466), os autos já se encontram conclusos para a análise da defesa prévia e designação de audiência de instrução e julgamento.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021